Tribunal: STF
Processo: MS 38482
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandando de segurança preventivo impetrado por Kathia Maria Barbosa e Silva, que aponta como autoridades coatoras o Presidente da República e os Governadores dos Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, em virtude de supostos atos ilegais a serem praticados na fixação de medidas sanitárias relacionadas ao combate à Covid-19.



    Inicialmente, observo que Kathia Maria Barbosa e Silva impetrou habeas corpus perante uma das varas da Seção Judiciária do Estado do Ceará apontando como autoridades coatoras a União, o Estados e os Municípios, em razão de fixação de medidas sanitárias, dentre elas, a exigência de passaporte de vacinação relativamente à Covid-19. (págs. 37-69 do documento eletrônico 1)



    Distribuídos os autos ao Juízo da 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, o Juiz Federal Francisco Luis Rios Alves declinou “da competência para o processo e julgamento da causa para uma das varas cível federias [sic] da Subseção Judiciária de Fortaleza/CE.” (pág. 34 do documento eletrônico 1)



    Após receber os autos por redistribuição, o Juiz da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará determinou a intimação da ora impetrante para emendar a petição inicial, a fim de escolher o procedimento processual adequado à viabilização de sua pretensão. (pág. 22 do documento eletrônico 1)



    Promovida a emenda da inicial, com a conversão do pedido de habeas corpus em ação mandamental e a consequente indicação do Presidente da República e dos Governadores dos Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte como autoridades apontadas como coatoras, o Juízo de primeiro grau declarou a sua incompetência absoluta para conhecer e julgar o mandado de segurança, remetendo os autos a esta Suprema Corte. (pág. 13 do documento eletrônico 1)



     



    A impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] o passaporte vacinal não garante a saúde de quem o apresenta e muito menos a certeza de que a portador não está doente e que não transmitirá a doença, bem como, a pessoa que não apresentar o passaporte vacinal necessariamente irá infectar alguém ou ser infectado, haja vista só termos a certeza de que está realmente infectado através dos testes.” (pág. 16 do documento eletrônico 1)



    Por isso, requer salvo conduto para ter livre acesso aos órgãos públicos e privados sem a necessidade de apresentação do comprovante de vacinação. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.



    É o breve relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça. Depois, constato que a impetrante apontou como autoridades coatoras, além do Presidente da República, os Governadores dos Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte.



    Por isso, reconheço, de pronto, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental em relação aos atos imputados aos Governadores dos Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, pois as autoridades indicadas como coatoras não se incluem entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).



    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 



    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.



    Em relação à suposta prática de ato do Presidente da República, verifico que melhor sorte não assiste à impetrante.



    Digo isso porque, bem examinados os autos, tenho que esta impetração, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, não merece ser conhecida.



     



    Para tanto, observo que, conforme o art. 5°, LXIX, da Constituição Federal, são legitimados para a impetração do mandado de segurança aqueles que detêm “direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data”. 



    Segundo ensina Themistocles Brandão Cavalcanti, 



    “[p]ara pleitear um direito, para demandar, é preciso ter interêsse jurídico, interêsse legítimo, que, na lição dos praxistas, deve ser direto e atual, e, ainda mais, que satisfaça as condições peculiares ao Mandado de Segurança” (Do mandado de Segurança. 5 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1966, p. 158; grafia original).



    O mandamus, por conseguinte, pressupõe a existência de direito próprio do impetrante, razão pela qual somente pode socorrer-se dessa ação aquele que é titular de um direito lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade (MS 28.772-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ora, a impetrante busca, em suma, que a União e os Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, por meio dos seus respectivos mandatários abstenham-se de violarem direitos fundamentais constantes da Constituição Federal de 1988 pela exigência do denominado passaporte vacinal.



    Não obstante as argumentações, penso que a impetrante não se desincumbiu do ônus de apontar qual o direito líquido e certo teria sido violado ou que está em vias de ser.



    Com efeito, cumpre mencionar, que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.103 da Repercussão Geral: “É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar.” (ARE 1.267.879-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei). 



    Constou da ementa daquele julgamento que



    “[...] o Direito brasileiro prevê a obrigatoriedade da vacinação. Atualmente, ela está prevista em diversas leis vigentes, como, por exemplo, a Lei nº 6.259/1975 (Programa Nacional de Imunizações) e a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Tal previsão jamais foi reputada inconstitucional. Mais recentemente, a Lei nº 13.979/2020 (referente às medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19), de iniciativa do Poder Executivo, instituiu comando na mesma linha.



    5. É legítimo impor o caráter compulsório de vacinas que tenha registro em órgão de vigilância sanitária e em relação à qual exista consenso médico-científico. Diversos fundamentos justificam a medida, entre os quais: a) o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade (dignidade como valor comunitário); b) a vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros (necessidade de imunização coletiva); e c) o poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos (CF/1988, arts. 196, 227 e 229) (melhor interesse da criança)” (grifei).



    Vale lembrar, também, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 6.586/DF e 6.587/DF, em acórdão de minha relatoria, assim se pronunciou sobre a exigência de comprovação de vacinação para exercício de determinados direitos:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    I - A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em especial os mais vulneráveis.



    II - A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas.



    III - A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes.



    IV - A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de cuidar da saúde e assistência pública que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição Federal.



    V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência” (grifei).



    De acordo com o julgado supratranscrito, a obrigatoriedade da vacinação é levada a efeito por meio de sanções indiretas, consubstanciadas, basicamente, em vedações ao exercício de determinadas atividades ou a frequência de certos locais por pessoas que não possam comprovar a sua imunização ou, então, que não são portadoras do vírus.



    Isso porque, com a vacinação em massa reduz-se ou elimina-se a circulação do agente infeccioso no ambiente e, por consequência, protege-se a coletividade, notadamente os mais vulneráveis. Além disso, a legitimação tecnológica e científica dos imunizantes contribuiu para o seu emprego generalizado e intensivo em diversos países, pois os programas de vacinação são considerados a segunda intervenção de saúde mais efetiva hoje existente, figurando o saneamento básico na primeira posição.



    Como se vê, esta Suprema Corte já entendeu que há fundamentos constitucionais relevantes para sustentar a compulsoriedade da vacinação, por tratar-se de uma ação governamental que pode contribuir significativamente para a imunidade coletiva ou, até mesmo, acelerá-la, de maneira a salvar vidas, impedir a progressão da doença e proteger, em especial, os mais vulneráveis. Nesse sentido, inclusive, foi a recente deliberação do Pleno do STF, ao analisar a ADPF 754-TPI-décima sexta-Ref/DF, de minha relatoria (Sessão Virtual de 11 a 18/3/2022), que ainda pende de publicação. 



    Assim, não parece suscitar maiores dúvidas a compreensão de que a defesa da saúde compete a qualquer dos entes federados, seja por meio da edição de normas legais, seja mediante a realização de ações administrativas, sem que, como regra, dependam da autorização de outros níveis governamentais para levá-las a efeito, cumprindo-lhes, apenas, consultar o interesse público que tem o dever de preservar. 



    Em face do acima exposto, assento que carece de liquidez e certeza o pedido formulado na ação mandamental, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se debruçou, amplamente, sobre o tema nele veiculado, decidindo, como já se viu, em sentido diametralmente oposto à pretensão veiculada pela ora impetrante.



    No mais, recordo que esta Suprema Corte, em reiteradas decisões, como aquela proferida, verbi gratia, no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que a liquidez e certeza do direito, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca, a qual não foi não produzida na espécie.



    Isso significa – convém repetir - que a pretensão da impetrante não se enquadra nos estreitos pressupostos de admissibilidade do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito por ela pleiteado. Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello,



    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



     



    Por todas essas razões, não conheço do presente mandado de segurança, negando-lhe seguimento, com fundamento no art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental em relação aos atos imputados aos Governadores dos Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, como também em virtude da falta de direito líquido e certo da impetrante. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator